Tribunal: TJMT
Processo: 1034338-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034338-47.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENAN DIEGO DOS SANTOS JOSETTI - CPF: 036.248.611-58 (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO - NÃO CABIMENTO - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES STJ - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Agravo Interno não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2 - O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão. (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015).

3. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto. (AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RENAN DIEGO DOS SANTOS JOSETTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida pelo Ilmo. Relator, MM. Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Júnior, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Agravante, nos termos do artigo 932 do CPC, inciso IV, alínea “b”, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada, e, via de consequência, condenou o requerido no pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, correspondentes ao período de 5 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, a serem apurados em liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de agravo interno, alegando, em síntese, que a decisão é omissa quanto aos pedidos formulados em sede de apelação no que tange à condenação ao pagamento de FGTS, férias e quanto à impossibilidade de reconhecimento dos pedidos feitos com base na CLT.

Assim, requer o seguimento do Agravo Interno, pois a decisão monocrática teria sido omissa.

Contrarrazões no id. 161550676.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida pelo Ilmo. Relator, MM. Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Júnior, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Agravante, nos termos do artigo 932 do CPC, inciso IV, alínea “b”, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada, e, via de consequência, condenou o requerido no pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, correspondentes ao período de 5 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nas razões do Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Agravante é omissa, ao argumento de que não houve manifestação quanto aos pedidos formulados de reforma da decisão meritória de primeiro grau.

No entanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Agravo Interno não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O agravo interno não se revela como recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, sendo os embargos de declaração a via adequada para tanto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. "O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão." (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015)

3. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto.

4. Agravo interno não conhecido , com aplicação de multa.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 5/3/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INTEGRATIVOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO E DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DOS ACLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DA MUNICÍPIO DE GUARUVA/RS NÃO CONHECIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o Agravo Interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os Embargos de Declaração a via adequada para tanto, nos termos do art. 1.022 do Código Fux. Julgados: AgInt no REsp. 1.685.572/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; AgInt no REsp. 1.656.690/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.11.2017; AgRg no AREsp. 397.336/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 6.5.2014.

2. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração. Primeiramente, em razão do erro grosseiro, pois são os Aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o sobredito art. 1.022 do Código Fux, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto. Em segundo lugar porque o Agravo Interno foi apresentado fora do prazo de 10 dias úteis dos Embargos de Declaração para a Fazenda Pública.

3. Ainda que assim não fosse, o Agravo Interno não comportaria conhecimento por outro motivo, qual seja, nas razões de seu recurso, a parte agravante deixou de se manifestar acerca da incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF aplicadas pela decisão monocrática recorrida, o que atrai o óbice previsto na Súmula 182 do STJ, segundo a qual a parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles.

4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE GUARUVA/RS não conhecido.

(AgInt no REsp 1667361/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019).

No caso, conforme consignado na ementa alhures transcrita, nem sequer é possível aplicar o princípio da fungibilidade para receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração.

Isso porque, a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão.

No caso em tela, diante da disposição expressa no artigo 1.022 do CPC, não existe dúvida objetiva acerca de que para sanar omissão o recurso cabível seria os embargos de declaração, constituindo, portanto, erro grosseiro a interposição de agravo interno com o objetivo integrativo da decisão monocrática.

Assim também já se manifestou este Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO - NÃO CABIMENTO - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES STJ - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Agravo Interno não é o recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos na decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, posto que são os Embargos de Declaração a via adequada para este fim, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2 - O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão. (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015).

3. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto. (AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

(N.U 1038758-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Ant
e o exposto, não conheço do recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023